Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA. CODHAB/DF. SUCESSORA DA SHIS. IMÓVEL. DESTINAÇÃO PARA PROGRAMA HABITACIONAL. REQUISITOS LEGAIS PARA ADJUDICAÇÃO. CUMPRIMENTO.
1. No pedido de adjudicação de imóvel não é razoável fixar o valor da causa com base no preço estimado do bem, pois a ação tem natureza meramente declaratória e não constitui, em casos como este, um proveito econômico inovador para a parte autora.
2. A proibição de cessão de imóvel objeto de programa habitacional do Distrito Federal a terceiros termina com a implementação de todas as condições para a transmissão da propriedade em favor da pessoa contemplada originariamente, independentemente da anuência da CODHAB/DF, sucessora da SHIS.
3. Comprovada a condição de legítima cessionária dos direitos sobre o imóvel devidamente quitado, cabível a adjudicação compulsória ante a recusa injustificada da CODHAB/DF em outorgar a escritura definitiva (CC, art. 1.418).
4. Com o acolhimento da impugnação ao valor da causa, deve ser alterada a base de cálculo dos honorários advocatícios, que devem ser fixados por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o).
4. Impugnação ao valor da causa acolhida. No mérito, recurso conhecido e não provido.